Tribunal: TCU
Processo: 039.464/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de decisão proferida em sede de consulta acerca do momento e forma de aplicação do disposto no art. 2o, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Ministério da Economia, por meio do titular da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), que integra a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, em face do Acórdão 89/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal decidiu Consulta formulada pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Substituto acerca do momento e forma de aplicação do disposto no art. 2o, inciso III, da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. admitir o ingresso nos autos do Ministério da Economia na qualidade de interessado, nos termos do Regimento Interno do TCU, arts. 144, § 2o, e 146, § 1o; 9.2. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos declaratórios para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes de modo a conferir a seguinte redação ao subitem 9.2.3 do Acórdão 89/2020-TCU-Plenário : "9.2.3. no período entre a caracterização da dependência de fato da empresa estatal e a sua efetiva inclusão no orçamento fiscal e da seguridade social, o espaço normativo deixado pela Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não autoriza o gestor a violar diretrizes do ordenamento jurídico que imponham restrições às estatais dependentes, a exemplo do comando constitucional do art. 37, inciso XI e § 9°, referente ao teto remuneratório constitucional, e do disposto no art. 2°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas hipóteses que especifica;" 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Comissão Mista de Planos Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e à Casa Civil da Presidência da República.